Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-49.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002279-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA FALABRETTI - CPF: 011.947.411-50 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ACORDO CELEBRADO POR UM DOS LITICONSORTES - NEGATIVAÇÕES PROVENIENTES DE CONTRATOS DIVERSOS FIRMADOS POR CADA UM DOS RÉUS – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE EM RELAÇÃO ÀS RECLAMADAS NATURA E BANCO LOSANGO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela parte consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As telas sistêmicas, juntados em contestação pela empresa
NATURA COSMÉTICOS S.A
, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
Com relação ao

BANCO LOSANGO S.A
,
acostou à defesa a
Proposta de adesão de Crédito Direito ao Consumidor (CDC)
e
Termo de Autorização de cobrança de prêmio de seguro
(ID. 81934001), supostamente assinados pela autora. Entretanto, a assinatura diverge daquela exarada nos documentos pessoais da reclamante e, não bastasse isso, não há qualquer outra prova capaz de subsidiar as alegações do banco, considerando que da proposta de adesão não consta a conta corrente para débito das parcelas e a proposta de cadastro, conforme exposto no documento, está sujeita a análise de crédito, inexistindo informações acerca desta aprovação e da disponibilização do crédito à consumidora

4.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5.
A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face de sentença que homologou o acordo firmado com a requerida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Sustenta a recorrente que o acordo foi firmado apenas com a reclamada CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pleiteando a anulação com relação as demais rés, bem como o julgamento da ação com relação às partes BANCO LOSANGO S.A e NATURA COSMÉTICOS S.A.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do acordo firmado com relação as partes
BANCO LOSANGO S.A
e
NATURA COSMÉTICOS S.A
. Ademais, se cabível a inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

Conforme se depreende do termo de audiência
(ID. 81933994)
, a reclamante e a requerida
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
firmaram acordo com relação aos pedidos formulados em face da empresa, nos seguintes termos: “
O reclamado compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à reclamante, divididos em 02 (duas) parcelas mensais, iguais, de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada; II. A primeira parcela será paga até a data de 15/12/2020 e a segunda parcela será paga até o dia 15/01/2021; III. O pagamento será mediante DEPÓSITO NOMINAL na conta poupança da reclamante CRISTINA FALABRETTI SILVA (CPF. 011.947.411-50): Caixa Econômica Federal – Agencia 1308 – Conta poupança 1003-0, operação 013; Após a quitação da última parcela, a reclamante dá plena e total quitação a requerida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e LOJAS AVENIDA, objeto desta ação, considerando que pertencem ao mesmo grupo”.
(sic)

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito, entretanto, a sentença deve ser anulada parcialmente, pois inexiste solidariedade passiva entre as partes, restando pendente de julgamento a pretensão autoral em face do Banco Losango e Natura Cosméticos S/A.

Consigna-se que os débitos questionados, no presente feito, se tratam de negativações distintas provenientes de contratos diversos firmados por cada um dos réus, de modo que os atos de um não beneficiarão os demais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS LITISCONSORTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO.

- Quando o acordo homologado em juízo houver sido celebrado entre a parte autora e apenas um dos litisconsortes passivos, o feito deve prosseguir quantos aos demais, salvo se tratar de litisconsórcio necessário.

(Relator (a): Des Pedro Aleixo, 16° câmara cível/MG, julgamento em 19/02/2020, AC 10245110076578002)

Portanto, estando a causa suficientemente madura para julgamento,
passo à análise do mérito.

A reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelas Recorridas BANCO LOSANGO S.A e NATURA COSMÉTICOS S.A, juntando extrato da negativação.

A reclamada
NATURA COSMÉTICOS S.A
defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente realizou cadastro de consultara da marca, adquiriu produtos e não efetuou os pagamentos. Assim, não adimplindo suas obrigações, agiu exercício regular de direito a negativação da devedora.

A requerida apresentou, tão somente, prints de telas sistêmicas, as quais são incapazes de comprovar a contratação dos seus serviços ou a compra de seus produtos, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Com relação ao
BANCO LOSANGO S.A,
este defende a exigibilidade do débito negativado, acostou à defesa a
Proposta de adesão de Crédito Direito ao Consumidor (CDC)
e
Termo de Autorização de cobrança de prêmio de seguro
(ID. 81934001), supostamente assinados pela autora.

Entretanto, a assinatura diverge daquela exarada nos documentos pessoais da reclamante e, não bastasse isso, não há qualquer outra prova capaz de subsidiar as alegações do banco, considerando que da proposta de adesão não consta a conta corrente para débito das parcelas e a proposta de cadastro, conforme exposto no documento, está sujeita a análise de crédito, inexistindo informações acerca desta aprovação e da disponibilização do crédito à consumidora. Portanto, a Reclamada também não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, deve ser acolhido parcialmente, pois a parte Recorrente possui inscrição preexistente, cumpre ressaltar que ainda que a parte autora tenha questionado na presente demanda os débitos, tal fato não é capaz de afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Consigne-se que a data da negativação alusiva ao débito da Natura (08/12/2017) é anterior às negativações efetivadas por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (20/12/2017) e Losango (10/01/2018), de maneira que, com relação à reclamação em face da Natura, não há negativação preexistente.

Verifica-se nos autos que a anotação comandada pela Natura se deu em 08/12/2017, enquanto que a negativação da reclamada Losango ocorreu em 10/01/2018, sendo, portanto, cabível a aplicação da súmula 385, do STJ, , com relação a Reclamada Losango.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
desconstituir a sentença de extinção do processo em relação ao BANCO LOSANGO S. A. e à NATURA COSMÉTICOS S.A.; e no mérito:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice inseridos pelas reclamadas
BANCO LOSANGO S.A e NATURA COSMÉTICOS S.A
;

b)
Condenar a Reclamada NATURA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
a contar do evento danoso
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
c)

JULGAR
improcedente o pleito de indenização por danos morais, com relação a Reclamada LOSANGO, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022